Tribunal: TJDFT
Processo: 0728293-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728293-30.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: REGINA GALDINO BRITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede da tutela cautelar antecedente n. 0714721-95.2024.8.07.0003, iniciada em seu desfavor por REGINA GALDINO BRITO, determinou que o agravante apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato de financiamento do veículo objeto da lide, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID. 61351085), o agravante, de início, fundamenta que o prazo de 5 (cinco) dias é insuficiente para a consecução da obrigação determinada, uma vez que a localização e apresentação do contrato de financiamento objeto da antecipação de tutela desafiará prazo mais extenso. Em seguida, alega que a multa de R$ 100,00 por dia, limitada até R$ 10.000,00 (dez mil reais) fora arbitrada em montante excessivo, apto a ensejar o enriquecimento sem causa da agravante. Acrescenta que devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinado prazo hábil para a apresentação do contrato, e afastada ou minorada as astreintes. Preparo regular (ID. 61351086 e 61431453). É o relatório. Inicialmente, verifico que o presente agravo de instrumento merece ser admitido apenas em parte, uma vez que a insurgência relativa ao prazo para cumprimento da medida fora determinada por decisão que é anterior àquela de fato agravada, em que apenas foram arbitradas as astreintes. No ponto, da detida análise dos autos originários, verifico, de plano, que a insurgência do agravante se origina de 3 (três) diferentes decisões. A determinação do objeto da obrigação de fazer, consubstanciada na apresentação do contrato de financiamento, está contida no ID. n. 196661781, e fora, na ocasião em que proferida, em 14/05/2024, destinada ao BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS. De seu turno, a reiteração da mesma determinação, desta vez, contudo, com a correta qualificação do agravante, está presente na decisão proferida sob o ID. de origem n. 198251139, em 27/05/2024, também para cumprimento no prazo de 5 (cinco) dias. Finalmente, o arbitramento da multa cominatória é apenas um acréscimo às decisões anteriores, mas autônoma em si mesma, proferida, de seu turno, em 21/06/2024, sob o ID. de origem n. 201272481 - que é a decisão de fato agravada. Nesse sentido, verifico que o prazo para cumprimento se encontra temporalmente precluso, nos termos do artigo 1.003, § 5o do CPC, razão pela qual, com fulcro no artigo 932, III, também do CPC, o recurso merece ser admitido apenas no que tange à multa cominatória, e não ao prazo para cumprimento da obrigação. Ante o exposto, admito o processamento do recurso apenas parcialmente para, tão somente, analisar o efeito suspensivo relativo às astreintes, bem ainda para, no mérito, deliberar quanto ao seu eventual afastamento ou minoração. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado à multa cominatória de R$ 100,00 por dia para a apresentação de contrato de financiamento mantido pelo agravante. Além de a determinação haver sido fixada com teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que apenas será alcançado com descumprimento equivalente à inércia de cem dias -, é inequívoco que o grau de dificuldade da determinação é baixíssimo, bem ainda há inerente hipersuficiência financeira relacionada ao nível da penalidade decorrente da multa, em face do patrimônio da AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Some-se, a isso, o fato de que os argumentos apresentados em sede de agravo de instrumento são amplamente genéricos, não sendo esclarecido o porquê de haver eventual dificuldade para a apresentação do contrato em juízo, tampouco avaliando-se que a oneração das astreintes será medida concretamente desproporcional ao recorrente. Por fim, não se descura que a fixação de multa cominatória não enseja coisa julgada material, e poderá ser revista para mais ou para menos, conforme o caso, especialmente no intuito de evitar o enriquecimento sem causa da agravada, se assim ocorrer. Pelas razões expostas, CONHEÇO APENAS PARCIALMENTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO e, nesta extensão, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo 2a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para que, querendo, oferte contrarrazões ao agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de julho de 2024 às 18:06:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.